Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-30.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802953-30.2021.8.14.0024

APELANTE: RENIX MARIANO MELO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0802953-30.2021.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

APELANTE:
RENIX MARIANO MELO BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: EVALDO TAVARES DOS SANTOS (OAB-PA 12.806)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (
ART. 155, §4º,
I
DO CPB).

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
Mesmo após a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, no qual o

Réu restou condenado a
um ano de reclusão
, pena prescreve em
três anos
, nos termos do art. 109, VI, do CPB. Recebimento da Denúncia
16/11/2021 e
sentença prolatada em
0
7/03/2022,
prazo transcorrido
inferior
a três anos.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA.
De acordo com Supremo Tribunal Federal, os requisitos para incidência do princípio da “bagatela” são: a) A mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e, d) A inexpressividade da lesão jurídica provocada. O recorrente possui uma extensa ficha criminal, denotando reiteração delitiva. Configuração de maus antecedentes. A análise global da conduta delituosa a evidenciar a periculosidade social do agente.
Ressalte-se ainda que não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor dos bens subtraídos (uma mala de cor preta, contendo duas bombas náuticas; 25 metros de fio de cobre, um boné e uma calça Jeans
)
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12612009) referidos objetos não se caracterizam como ínfimo. I
nocorrência dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INCISO I, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.
TESE ACOLHIDA.
É cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. No presente caso, o magistrado aplicou a qualificadora fundamentando-se apenas com base em prova oral e em filmagem juntada aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação

DO CRIME IMPOSSÍVEL E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO.
TESE REJEITADA.
A materialidade e autoria delitiva do crime de furto se encontra comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12612009), pelo Auto de Prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, pela prova oral colhida em juízo e a confissão do réu. Após detida análise do acervo probatório, entendo que, assim como exposto pela acusação, o
animus furandi
do agente restou provado nos autos. Por outro lado não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 150 do Código Penal, no qual

se configura quando o agente ingressa ou permanece clandestinamente em casa alheia, de modo que a violação da norma caracterize um fim em si mesmo. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o apelante ingressou na loja com a intenção de subtrair bens de seu interior, e, em seguida, evadiu-se do local.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.
TESE REJEITADA.
O
furto se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.

DA APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA § 2º, DO ART. 155 DO CPB.
IMPOSSBILIDADE.
Muito embora o apelante seja tecnicamente primário, a
res furtiva
não se pode ser considerado de pequeno valor. Vale ressaltar que o apelante furtou 01 (uma) mala de cor preta, 02 (duas) bombas náuticas, 25 (vinte e cinco) metros de fio de cobre, 01 (um) boné e 01 (uma) calça jeans, objetos esses que somados, terão valores expressivos. Desta forma, não faz jus o recorrente a tal privilégio.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA
. Reconhecimento do furto simples. Aplicação da pena no mínimo legal, em
1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, substituo por uma pena de multa, nos termos do § 2º, do art. 43, do Código Penal Brasileiro.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA,
20 de
novembro de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0802953-30.2021.814.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO

VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

APELANTE:
RENIX MARIANO MELO BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: EVALDO TAVARES DOS SANTOS (OAB-PA 12.806)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RENIX MARIANO MELO BATISTA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal de Itaituba-PA (id. 12612211)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de

10 (dez) dias multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.12612153),
que no dia 30/07/2021, o denunciado RENIX MARIANO MELO BATISTA, subtraiu para si, mediante arrobamento, 01 (uma) mala de cor preta, 2 (duas) bombas náuticas, 25 (vinte e cinco) metros de fio de cobre, 1 (um) boné e 1 (uma) calça Jeans pertencentes a Loja Maçônica Acácia Tapajós nº 42, ora vítima

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (id.12612156)
.

Resposta à acusação. (id.12612164)

Alvará de Soltura. (id.12612172)

Termo de audiência de instrução e julgamento (id.12612211);

Mídias de audiência das testemunhas. (ids. 12612218, 12612226, 12612234, 12612244, 12612251, 12612252, 12612253, 12612254, 12612255, 12612256, 12612257, 12612258, 12612259, 12612260, 12612261, 12612262, 12612263, 12612264, 12612265, 12612266, 12612267, 12612268 e 12612269)

A
sentença
fora prolatada em
7 de março de 2022
(id.12612211) considerando procedente a denúncia, e condenou o ora apelante nas penalidades do art. 155, § 4º, I do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
12612273
), o recorrente pugnou:
1)
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
2)
A absolvição por atipicidade de conduta pela insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP;
3)
O afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo (I, § 4º, do art. 155, do CPB);
4)
Aplicação da pena no mínimo legal
;
5)
Tentativa de furto, aplicando-se a pena no mínimo legal, substituindo-a por pena restritiva de direito;
6)
Reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 155, § 2º, do CPB e 7) Que a pena restritiva de direitos aplicada de maneira adequada aos termos da lei conforme art.46, § 3º, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id.
12612275
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16192005
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RENIX MARIANO MELO BATISTA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal de Itaituba-PA (id. 12612211)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de

10 (dez) dias multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB.

PRELIMINAR

A Defesa preliminarmente suscita o reconhecimento da pretensão punitiva estatal pela prescrição para crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CPB em favor do apelante.

A preliminar suscitada pela defesa não pode ser acolhida, eis que o apelante fora condenado a pena de reclusão de
2 anos de reclusão
, que de acordo com
art. 109, V, do CPB
prescreve em
4 anos
.

Considerando que da data do recebimento da denúncia
16/11/21 (id.12612156)
até a prolação da sentença
0
7/03/2022
(id.12612211) transcorrem pouco mais de três meses
.
Dessa forma, não se vislumbra a hipótese de prescrição alegada pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA ISIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito despido de potencialidade lesiva, na medida que os objetos furtados não ultrapassam a monta de 1 (um) salário-mínimo, ínfima quantia em relação ao patrimônio da pessoa jurídica “Loja Maçônica”, não ultrapassando nem mesmo 0,01% do rendimento mensal da suposta vítima, o que evidenciaria a conduta inofensiva. Entendo que também não merece acolhimento o referido pedido.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

“
A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem
.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 480.413/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/02/2019, publicado 01/03/2019)

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando prática conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar aquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (id.12612117).

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor dos bens subtraídos (uma mala de cor preta, contendo duas bombas náuticas; 25 metros de fio de cobre, um boné e uma calça Jeans
)
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12612009) referidos objetos não se caracterizam como ínfimo.

Com efeito, relativamente à lesividade do patrimônio, bem jurídico tutelado pelo tipo penal de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leva em consideração o salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, sem alusão à condição financeira da vítima.

Sobre o tema, confira o seguinte precedente

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...] O furto foi praticado no dia 1º/2/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 62,00 (sessenta e dois reais), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...] o furto é um crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas sim, condutas significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor e não do fato.[...] Na linha da orientação jurisprudencial do STF, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância ao reincidente, à míngua de fundamentação sobre a especial reprovabilidade da conduta. Todavia, observa-se que o paciente é reincidente específico e responde a outras ações penais pela prática delitos contra o patrimônio, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância.[...]

(STJ, 5ª Turma, HC 491.970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/02/2019, publicado em 08/03/2019)

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio,
excludente supralegal da tipicidade, deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INCISO I, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.

A defesa se insurge contra a qualificadora (destruição ou rompimento de obstáculo), ante à ausência de laudo que comprove o arrombamento.

Entendo que merece acolhimento os argumentos da defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Por outro lado, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido." ( AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021, grifou-se);

Ao se pronunciar na sentença sobre a qualificadora (inciso I, § 4º do art. 155) o magistrado o fez no seguinte termo:

“(...)
ante a ausência de laudo, já conclui o STJ pela dispensabilidade de perícia do local do arrombamento, quando tal fato já restou devidamente comprovado por outros meios de prova (STJ - AgRg no HC 570476 SC 2020/00779366-9). No caso dos autos, existe filmagem que atesta o arrombamento (ID. 30549259), assim como as testemunhas DEJAIME FERREIRA e HUYARAJÁ DE SÁ ALMEIDA, representantes da Loja Maçônica à época dos fatos, são uníssonas em confirmar em juízo o arrombamento da grade de acesso;
”

Como se vê, o juízo originário não logrou justificar a impossibilidade de realização da perícia ou sua imprestabilidade.

Assim, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em filmagem juntada aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.

DO CRIME IMPOSSÍVEL E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Neste capítulo, a defesa pleiteia o reconhecimento de crime impossível, tendo em vista que o réu não conseguiu em nenhum momento sair da área de vigilância da vítima, com os objetos do furto, não constituindo crime a conduta do acusado, uma vez que não tinha chance alguma de lograr êxito na subtração, já que esteve o tempo todo sob permanente vigilância de funcionários do estabelecimento, não se plicando no presente caso a Súmula 567 do STJ.

“3. Crime impossível é a tentativa não punível que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.

4. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 567),
a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança
apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas
não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa
, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima.”

Acórdão 1680717
, 07082951020198070014, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023.

“O fato de a ação criminosa ser monitorada por funcionários do estabelecimento comercial não impede a consumação do crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha sido mansa, pacífica e “desvigiada”.

É entendimento sumulado do e. STJ que “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (súmula 567).”

Acórdão 1754981
, 07201981920228070020, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023.

"
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
."
REsp 1.524.450/RJ

Equipamentos de segurança apenas dificultam a ocorrência de furtos, não o tornam impossível.

Inconformada, a Defesa requer ainda a desclassificação da conduta imputada para a de violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a presença de
animus furandi
na ação do réu, elemento volitivo essencial para a caracterização do crime de furto.

A materialidade e autoria delitiva do crime de furto se encontra comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12612009), pelo Auto de Prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, pela prova oral colhida em juízo e a confissão do réu.

A testemunha compromissada
DEJAIME FERREIRA
declarou
: (id.12612218 e 12612226, 12612234)

“QUE nós tínhamos uma câmera de segurança na loja; QUE o pessoal ligou dizendo que tinha uma pessoa arrombando a porta de trás da loja; QUE ligamos para polícia e conseguimos pegar ele com os objetos e levamos ele para delegacia e fizemos o procedimento que deveria ser feito; QUE tinha uma grade, ele quebrou a grade e quebrou a fechadura; QUE foi encontrado lá próximo; QUE estava em casa, quando foi avisado do ocorrido; QUE o alarme disparou; QUE ele foi pego embaixo de uma palafita com os objetos do furto; QUE o acusado não estava mais na loja, estava do lado; QUE foram encontrado com ele as duas bombas náuticas, fio, boné, calça e doações para as famílias carentes e a mala; QUE esse fato foi pela parte da manhã.”

A testemunha
HUYRAJA DE SÁ ALMEIDA
é representante legal da Loja Maçônica narrou (id.1262244, 1262251 e 1262252)

“QUE estava em Irituba, quando o pessoal que faz a segurança da empresa me informou que havia entrado na Maçonaria; QUE quando chegou aqui quase 13h, foi à delegacia como representante da Maçonaria, para tomar conhecimento dos fatos ocorridos; QUE não conhece o acusado, não viu no dia, apenas foi lá por ser representante legal da Maçonaria; QUE tomou conhecimento na delegacia, que havia sido furtado a mala, as bombas náuticas, fios e roupas; QUE teria sido o acusado; QUE

só viu pelas imagens o acusado entrando; QUE soube que o acusado foi encontrado do lado da Maçonaria, pela palafita, por ali por baixo; QUE destruiu a grade e abriu porta para entrar; QUE o material foi totalmente recuperado;”

A testemunha,
PM ALDEMIR SOUSA DE LIMA
informou: (id. 1262254)

“QUE recebeu uma ocorrência de um furto na loja maçônica, ocorrido pela parte da manhã; QUE a guarnição foi até o local, o depoente não foi porque estava resolvendo uma questão administrativa no quartel; QUE um companheiro que fez parte da loja maçônica, fizeram a detenção do acusado nas proximidades, numa palafita; QUE numa fez a detenção do acusado; QUE não sabe afirmar se todos os bens foram devolvidos, só os que foram apresentados em delegacia;”

A testemunha PM
ADNAMOR MOTA CORREA
declarou: (id.
1262255, 1262256 e 1262257)

“QUE foi uma ocorrência de furto na Maçonaria; QUE

foi furtada duas bombas náuticas, 25mts de fio, uma mala, uma calça comprida e não se recorda o restante dos objetos; QUE o acusado foi pego no local, é o que se encontra na audiência; QUE o acusado foi encontrado próximo ao local do furto; QUE participou da prisão do acusado; QUE o acusado foi encontrado próximo.”

Ao ser interrogado o réu
RENIX MARIANO MELO BATISTA
declarou: (id. 1262259, 1262260, 1262261)

“QUE é verdadeira os fatos narrados na denúncia, ocorrido de manhã numa sexta feira; QUE ficou lá trinta minutos; QUE quando chegou lá a porta estava aberto, tanto o portão de grade como a porta; QUE levou as bombas, o fio de cobre, a mala e o boné; QUE quando fora preso ainda estava dentro do local; QUE estava dentro do terreno da loja;(...)”

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório, entendo que, assim como exposto pela acusação, o
animus furandi
do agente restou provado nos autos.

E isso porque, diante do que foi produzido, especialmente sob o crivo do contraditório, nota-se apenas que o réu, logo após ter invadido a Loja Maçonica e subtraído seus pertences, e, em seguida, evadiu-se do local.

Portanto, observa-se que as testemunhas compromissadas ouvidas em juízo confirmaram que foi o apelante quem entrou na Loja Maçônica, e subtraiu alguns objetos, de modo que a autoria delitiva restou suficientemente comprovada, conforme demonstrado acima, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

Por outro lado, não há também que se falar em desclassificação para o crime de invasão de domicílio.

O crime previsto no art. 150 do Código Penal se configura quando o agente ingressa ou permanece clandestinamente em casa alheia, de modo que a violação da norma caracterize um fim em si mesmo.

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o apelante ingressou na loja com a intenção de subtrair bens de seu interior, e, em seguida, evadiu-se do local.

Assim é de se notar que
in casu
a invasão de domicílio foi o meio do qual se valeu o réu para tentar alcançar o seu real objetivo, que era a apropriação de coisa alheia móvel, restando caracterizado o crime de furto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO - AUTORIA DUVIDOSA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - VIABILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - CABIMENTO - CONDENAÇÃO JÁ CUMPRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES - EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE APLICADA EM PATAMAR EXCESSIVO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO - INCIDÊNCIA - MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE. - Se as provas carreadas aos autos, em relação a um dos réus, mostram-se frágeis e duvidosas acerca da autoria delitiva, em obediência ao postulado constitucional insculpido no vetusto brocardo in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe - Tendo o crime de invasão de domicílio sido perpetrado exclusivamente no intuito de efetivar o delito de furto qualificado, este ilícito, por ser mais grave, deve absorver o primeiro, aplicando-se o princípio da consunção - Se o acervo probatório produzido não demonstra com segurança a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, é de rigor o decote da qualificadora prevista no incisos II do § 4º do art. 155 do CPB - As condenações transitadas em julgado, mesmo que transcorridos mais de cinco anos do fim da execução da pena ou da declaração da prescrição da pretensão executória, malgrado não sejam capazes de gerar a reincidência, configuram maus antecedentes - Incidindo duas qualificadoras contra o réu, é perfeitamente lícito que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável - Tendo pena-base sido estabelecida em patamar excessivamente rigoroso, a sua diminuição pela Corte Revisora é medi da que se impõe - Se o acusado se aproximou da consumação do delito, percorrendo considerável parte do iter criminis, a redução da pena, em virtude do conatus, deve ocorrer na proporção mínima prevista em lei - A majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º do CPB) deve incidir não só na forma simples do crime de furto, mas também na sua forma qualificada, sendo irrelevante que esteja situada topograficamente antes das disposições que cuidam das modalidades qualificadas, conforme recente posicionamento do STJ.

(TJ-MG - APR: 10024170911697001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 06/12/2019)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido por policiais, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa
,
ficando sendo sob a vigilância da vítima.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal não mere acolhimento, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O furto se consumou no momento em que o agente subtraiu os bens do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, ao subtrair os objetos (
uma mala de cor preta, contendo duas bombas náuticas; 25 metros de fio de cobre, um boné e uma calça Jeans
)
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12612009)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Observa-se conforme os depoimentos colhidos em juízo os objetos foram recuperados na posse do réu

que se encontrava fora da loja, portanto, nas suas proximidades
,
não há dúvida, que teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
,
o que configura a consumação do delito.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1546170 SP 2019/0217243-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. "Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ." ( HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1935355 GO 2021/0127406-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
uma mala de cor preta, contendo duas bombas náuticas; 25 metros de fio de cobre, um boné e uma calça Jeans
. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de furto se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do furto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de furto consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de furto
.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de furto para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de furto, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

DA APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA § 2º, DO ART. 155 DO CPB

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação da privilegiadora prevista no §2º do art. 155 do Código Penal.

Assim dispõe o §2º do art. 155 do Código Penal:

§ 2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Muito embora o apelante seja tecnicamente primário, a
res furtiva
não se pode ser considerado de pequeno valor. Vale ressaltar que o apelante furtou 01 (uma) mala de cor preta, 02 (duas) bombas náuticas, 25 (vinte e cinco) metros de fio de cobre, 01 (um) boné e 01 (uma) calça jeans, objetos esses que somados, terão valores expressivos. Desta forma, não faz jus o recorrente a tal privilégio.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático, devendo ser fixada forma escorreita

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na
1ª fase
, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem todas favoráveis ao apelante, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
2ª Fase
da Dosimetria, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, deixo de aplica-la em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na
3ª Fase
da Dosimetria, não existindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em 1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Preenchidos os requisitos legais, considerando o disposto no § 2º, do art.43, do Código Penal Brasileiro, substituo a pena restritiva de liberdade por
uma pena de multa
, fixada, nos termos do art. 45, § 1º, do CPB,

em 1 (um) salário-mínimo, no qual terá destinação social a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso, e no mérito
concedo parcial provimento
, e
altero
a pena fixada ao apelante
RENIX MARIANO MELO BATISTA
para
uma pena de multa,
fixada em
1 (um) salário-mínimo,
pelo crime tipificado no
art. 155, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023